Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731415-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: P. V. A. C. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida nos autos n. 0701811-10.2022.8.07.0002, a qual, reconhecendo o descumprimento da liminar deferida nos autos n. 0700216-73.2022.8.07.0002, em uma ocasião, no dia 10/06/2022, aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o descumprimento. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de decisão, em que o exequente alega que a executada deixou de garantir a ele o pleno acesso aos ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia - Lago Norte; que, em alguns dias, enfrentou situações constrangedoras devido a falta de acessibilidade. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 127305497, argumentando que o veículo de prefixo 79057, indicado na imagem de ID no 123399288 não operou na linha citada 0404; que o exequente utilizou os ônibus nos 79189 às 13:01:26, na linha 0411 (Brazlândia – W3 Norte), 79724, às 13:55:50, na linha 0906 (QNQ-QNR – Rodoviário do Plano Piloto); 117757 às 14:53:36, na linha 136.5 (Rodoviário Plano Piloto – Lago Norte) e 117404 às 17:47:34, na linha 0.136 (Rodoviária Plano Piloto/W3 Norte – Lago Norte) sendo, portanto, transportado regularmente; que, no dia 13/04/2022, o exequente usou o transporte coletivo às 15:00:52 (carro 79006 – linha 402.1); 15:30:42 (metrô); 17:52:36 (carro 118893 – Linha 136.5) e 18:58:18 (carro 710911 – linha 0400); que as linhas 136.5, 0.136, e todas as outras de trajeto Rodoviária Plano Piloto – Lago Norte, não são operadas pela Empresa Ré, e sim, pela Viação Piracicabana; que foram reforçados os treinamentos, inclusive através do SEST/SENAT, para aprimorar a qualidade no atendimento aos usuários, com ênfase especial na acessibilidade, e necessidade de tratamento digno e urbano. No ID 132964231, o exequente juntou vídeos. É o relatório. DECIDO. O art. 537, §3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de execução provisória das astreintes, nos seguintes termos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) Ainda, conforme previsões dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, a execução exige a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível. Nos termos do art. 515, inciso I, do CPC, são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de fazer. Assim, no intuito de consagrar a eficácia imediata da multa fixada, uma vez que sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, o CPC previu a possibilidade de sua execução provisória, além de garantir a segurança jurídica ao devedor, condicionando o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Acórdão 1140303, 07137746020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 1/12/2018) Ultrapassada a discussão quanto à possibilidade de execução provisória da multa, passo à análise do caso em concreto. Nos autos no 0700216-73.2022.8.07.0002, restou deferido pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida adotasse medidas suficientes e adequadas para garantir ao autor o pleno acesso a seus ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia - Lago Norte e retorno, fixando-se multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada oportunidade em que tal vier a ocorrer. Afirmou o exequente que, em algumas oportunidades, o transporte foi ofertado de forma adequada. Entretanto, ainda ocorreram situações em que enfrentou falta de acessibilidade aos ônibus. Compulsando as provas produzidas pelo exequente, observo que, em petição inicial, juntou apenas foto do número do ônibus (ID 123399288). No ID 132964231, juntou três vídeos. Aqueles de IDs 132977045 e 132977046 não são elucidativos quanto à acessibilidade ao ônibus, uma vez que o veículo já estava em movimento e com as portas fechadas. Aquele de ID 132977048, por outro lado, evidencia a tentativa de embarque no ônibus no 711080, mas, sem sucesso, uma vez que a rampa de embarque não estava funcionando. Conforme narrativa de ID 132964231, a referida tentativa frustrada ocorreu em 10/06. Nota-se, portanto, que o exequente logrou êxito em comprovar o descumprimento da medida liminar em apenas uma ocasião, culminando em multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ressalto, por oportuno, que, embora úteis as campanhas e os treinamentos para aprimorar a qualidade no atendimento aos usuários, com ênfase especial na acessibilidade, bem como a compra de nova frota de ônibus, tais fatos não eximem a empresa executada do cumprimento integral da liminar proferida nossa autos 0700216-73.2022.8.07.0002. Por fim, em que pese a existência de precedentes contrários[1] [2] [3], o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de não incidem juros de mora sobre a multa cominatória (astreinte), sob pena de configurar bis in idem [4] [5] [6] [7]. Por outro lado, o entendimento jurisprudencial é praticamente unânime quanto à incidência de correção monetária, a fim de que seja mantido o valor atualizado da moeda. Ainda, tem-se que o cumprimento de decisão de multa cominatória é modalidade de execução para pagamento de quantia e, sobre o valor fixado, incidem honorários advocatícios e multa quando não há pagamento voluntário, conforme disposição do art. 523, §1o, do CPC. Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o descumprimento da liminar deferida nos autos no 0700216-73.2022.8.07.0002, em uma ocasião, no dia 10/06/2022, culminando em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o descumprimento. Fica o executado intimado para pagamento, nos termos dos itens 1 e seguintes da decisão de ID 123543706”. (ID 136471746 dos autos principais). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “Vistos. Não vislumbro vícios na decisão embargada. Eventual inconformismo da parte quanto ao seu teor/abrangência deverá desafiar recurso próprio à instância superior. Prossiga-se nos termos já constantes dos autos”. (ID 136728256 dos autos principais”. A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 39489987), que na origem trata-se de pedido de cumprimento provisório de decisão em que o agravado alega que a agravante deixou de garantir a ele, em 02 oportunidades (30/03/2022 e 13/04/2022), o pleno acesso aos ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia - Lago Norte; ocasiões em que “se deparou com ônibus desprovidos dos equipamentos (ou com mau funcionamento) que permitem o devido acesso ao veículo”. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional. Em face da necessidade de esclarecimentos e possível omissão na decisão agravada, apresentou embargos de declaração aduzindo, em síntese, que a suposta ocorrência referente ao dia 10/06/2022 não constou na causa de pedir (e, portanto, estaria fora dos limites objetivos da lide) e, bem assim, que não houve pronunciamento sobre as teses defensivas no sentido da impossibilidade de cumprimento da pretensão do agravado, e sobre a necessidade de observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 743). Todavia, nenhuma das referidas razões de insurgência da agravante foram apreciadas pelo Juízo de 1o grau que, em decisão singela, limitou-se a afastar genericamente os vícios apontados e afirmar a necessidade do inconformismo desafiar recurso próprio (ID 136728256 dos autos principais). Sustenta que a fundamentação citada para a rejeição dos embargos de declaração adotou regra padronizada e com justificativa genérica, o que se aplica a uma enormidade de casos, independentemente do que se tratam. Destarte, em nenhum momento se postulou a reforma e/ou a modificação da decisão embargada, mas tão somente que se completasse a prestação jurisdicional, esclarecendo os pontos enfocados e, em especial, a questão do Tema 743, do STJ, o possível cerceamento do seu direito de defesa e, principalmente, a incongruência da decisão para com os limites da causa de pedir. Salienta que as teses jurídicas devidamente fundamentadas e pertinentes à controvérsia não podem ser simplesmente ignoradas pelo Órgão Julgador. Há de ser dada uma resposta judicial explícita, motivada e jurisdicionalmente adequada, ainda que contrária à pretensão da parte suscitante, sob pena de se prestigiar o arbítrio. Entende que a ausência de fundamentação, somada à falta de emissão de tese explícita acerca das matérias objeto de defesa, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, constituíram vícios de procedimento que eivaram de nulidade a decisão recorrida, por manifesta afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que impõe a anulação da decisão recorrida. Avalia que houve ofensa ao princípio da congruência, eis que a causa de pedir, relativa ao pedido de incidência da multa, deferida em sede de tutela de urgência, restou delimitada pelo agravado, tendo a agravante, após detida análise dos referidos fatos, impugnado pontualmente as ocorrências citadas e, comparando especificamente os trajetos percorridos pelo agravado com os relatórios do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Não obstante, o Juízo de origem, invocando fatos novos e apontados pelo agravado somente após a apresentação da defesa, concluiu que o vídeo de ID 132977048 dos autos principais (juntado em 04/08/2022) evidenciaria a tentativa de embarque no ônibus n. 711080, sem sucesso. E mais, apontou ainda que tal fato teria ocorrido em 10/06/2022, conforme narrativa de ID 132964231. Pontua que, a despeito da citada narrativa ser unilateral (e despida de qualquer prova), e do referido vídeo não comprovar nenhuma tentativa de embarque, pois registra apenas o agravado em frente à lateral do ônibus (o que não significa que tenha tentado embarcar), o fato é que não constou na causa de pedir nenhuma ocorrência relativa ao citado dia 10/06/2022. Salienta que a causa de pedir não pode flutuar após a apresentação da defesa, nem tampouco transformar o réu em algoz de si próprio, tentando adivinhar os fundamentos do pedido deduzido e de possível pretensão futura. Portanto, resta claro vício na decisão agravada, na medida em que concedeu ao agravado o que não fora pedido na peça de ingresso (incidência da multa em decorrência de impossibilidade de embarque ocorrida no dia 10/06/2022), em clara e direta violação aos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Menciona que o STJ fixou tese no sentido de que “A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”. Assevera que, consoante item 5, letra b, do pedido, o pleito do agravado foi no sentido de que e a agravante “adote medidas suficientes e adequadas para garantir ao autor o PLENO acesso a seus ônibus, em especial nos trechos envolvendo Brazlândia-Lago Norte e retorno”. Destarte, trata-se de pedido de impossível cumprimento, posto que parte do percurso realizado pelo autor (Brasília/Lago Norte) é ofertado por outra empresa de transporte, não sendo possível à demandante garantir direito e/ou assumir obrigação não diretamente relacionada ao serviço por ela realizado. Mesmo que quisesse, a agravante não teria como atender tal pretensão, haja vista que o trajeto Brasília-Lago Norte; o uso de outro sistema de transporte (metrô); e/ou ofertado por terceiros; ou ainda o serviço de integração, estão fora de sua área de atuação, ou seja, fora da sua esfera jurídica. Defende que o montante da multa fixada (R$ 5.000,00 por cada oportunidade) é extremamente elevado e desproporcional, máxime em se considerando o possível benefício que o agravado deixaria de auferir em face de uma suposta dificuldade no uso do transporte público coletivo. Demais disso, a multa não pode gerar o enriquecimento da parte, já que tem o intuito exclusivo de compelir o cumprimento de decisão judicial. As astreintes, por constituir meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. Diz que não é justo ser penalizada por toda e qualquer ocorrência mecânica em seus Coletivos, pois estas inserem-se na falibilidade de qualquer máquina, seja nova ou usada, não sendo razoável querer exigir o pleno funcionamento de tais equipamentos durante 100% do tempo. Ou seja, não se pode imputar à agravante o dever de manutenção infalível de equipamentos mecânicos, eis que não são imunes à falhas, independente da qualidade, tempo de uso e/ou frequência da manutenção. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma Julgadora. No mérito, postula seja o recurso provido para anular a decisão agravada em face da inobservância da tese firmada no Tema n. 743, do STJ; pela negativa de prestação jurisdicional/ausência de fundamentação e/ou por não ter sido ela congruente com os limites da causa de pedir e, decidindo desse logo o mérito (art. 1013, § 3o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil), afastar a multa processual “por descumprimento da liminar deferida nos autos n. 0700216-73.2022.8.07.0002, em uma ocasião, no dia 10/06/2022” (ID 136471746 dos autos principais). Caso não seja este o entendimento, pugna pela redução do valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) por cada oportunidade em que não for adotada medida suficiente para acesso ao agravado (valor correspondente à cobertura do custo que este teria no uso de outro meio de transporte) e, ainda, limitado aos trajetos e linhas ofertadas pela agravante. Preparo (ID’s 39489990 e 39489991). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA. em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida nos autos n. 0701811-10.2022.8.07.0002, a qual, reconhecendo o descumprimento da liminar deferida nos autos n. 0700216-73.2022.8.07.0002, em uma ocasião, no dia 10/06/2022, aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o descumprimento. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 11:11:07. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator